Tribunal: TJDFT
Processo: 0747852-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR CULPA DA AGÊNCIA DE TURISMO. VIAGEM NÃO REALIZADA. GASTOS COM HOSPEDAGEM NO PAÍS DE DESTINO. NÃO COMPROVADOS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE TERCEIROS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a ré/recorrida a restituir a quantia de R$ 4.211,13 (quatro mil, duzentos e onze reais e treze centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 19.08.2022 o recorrente adquiriu 4 (quatro) passagens aéreas - pelo preço de R$ 4.211,13 - para viagem internacional a Londres, cuja partida ocorreria no dia 20.10.2023. No entanto, a recorrida cancelou unilateralmente as passagens e não efetuou a restituição da quantia paga, tendo apenas concedido um “voucher”. Pediu a devolução da referida importância, bem como os gastos referentes a estadia no país de destino e deslocamentos aéreos no Reino Unido, não usufruídos.
4. O Juízo de origem, quanto às despesas que o recorrente alega ter efetuado, asseverou que “o pedido alternativo para reembolso de diárias não vem acompanhado de nenhuma comprovação a respeito de caráter não reembolsável ou que o autor não tenha de fato se utilizado das diárias adquiridas, ao passo que poderia ter contratado novas passagens com novo prestador de serviço”. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, concluiu que, no caso, afigura-se tão somente mero descumprimento contratual.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que os prejuízos a si causados, no que tange aos gastos adicionais, são decorrência lógica do inadimplemento da recorrida. Além disso, reitera os argumentos para o deferimento do pedido e indenização por danos morais.
6. Contrarrazões ao ID 57606083.
7. Da gratuidade de justiça. Dá-se por prejudicada a análise do pedido, uma vez que o recorrente, ao ser intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte, tendo, logo após, promovido o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” No caso, está evidenciada a falha na prestação do serviço, pois houve o cancelamento das passagens adquiridas junto à recorrida. Quanto aos gastos adicionais, entendo que razão, em parte, assiste ao recorrente. Isso porque o documento de ID 57605801 refere-se unicamente à reserva de hotel em Londres, mas não há comprovação do efetivo pagamento, de modo que é escorreito o entendimento proferido na origem.
10. No entanto, o documento de ID 57605802 - Pág. 6 evidencia o pagamento referente aos traslados aéreos que o recorrente faria no Reino Unido, o que não ocorreu em razão da falha na prestação do serviço da recorrida. Assim, conforme valores (convertidos à moeda nacional) informados à petição inicial, ora não impugnados pela recorrida, são de R$ 906,44 (novecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 1.496,38 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, os fatos narrados ultrapassaram o mero descumprimento contratual, pois o recorrente, por culpa da recorrida, restou impossibilitado de usufruir de viagem internacional, vindo, inclusive, a experimentar prejuízos materiais, o que, de igual modo, extrapola o mero aborrecimento.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Nesse trilhar, arbitro o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e para, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito do recorrente.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 2.402,82 (dois mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Recorrida também condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, cuja correção monetária observará a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.